Tribunal: CARF
Processo: 16041.720021/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16041.720021/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.773 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
RENATO TADAO SAWADA TERAOKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Segunda Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada
no Acórdão no 12-104.309 (fls. 200/202), o qual não conheceu das impugnações apresentadas
pelos sujeitos passivos.
Transcrevo o relatório da decisão recorrida, por bem descrever os fatos ocorridos
até aquela ocasião:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16041.720021/2019-17
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720021/2019-17

Tratam os presentes autos de exigência de ofício do imposto de renda retido na fonte,
R$ 738.255,97, fls. 3, atinente ao ano calendário de 2006, acrescido de penalidade
agravada, 112,5%, de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, fls. 68,
inativa no ano calendário de 2009, conforme cadastros desta Receita Federal.
1.1.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 14/17, por Termo de
Intimação e, posteriormente, por edital, o contribuinte foi instado a comprovar as
origens documentadas das operações que deram causa aos pagamentos listados nas
intimações retro mencionadas, remanescendo omisso.
1.2.- Com fundamento nos artigos 134 e inciso VII e 135, incisos 1, ambos da Lei n.
5172/66, foram lavrados Termos de Responsabilidade Passiva Solidária de:
1.2.1.- Marcos Odryzynki, CPF n. 134.598.668-21, fls. 79, ciente por edital n.
007/2011, de 15/07/2011, fls. 98, uma vez que os ARs respectivos foram devolvidos,
em 07/07/2011 e 14/07/2011, fls. 96 e 97.
1.2.2.- Renato Tadao Soada Teraoka, CPF n. 262.120.688-36, fls. 82, por edital n.
006/2011, de 15/07/2011, fls. 101;
1.2.3.- Cleid Maria Vieira de Almeida, CPF n. 072.484.688-35, fls. 85, ciente em
11/07/2011, fls. 99/100;
1.2.4.- André Lucio Vieira de Almeida, CPF n. 086.883.248-08, fls. 88, ciente por edital
n. 005/2011, de 15 de julho de 2011, fls. 200, acostado aos autos em consequência do
despacho de diligência de fls. 199.
1.2.5.- Antônio Vieira Netto, CPF n. 074.515.048-91, fls. 91, ciente em 07/07/2011, fls.
104;
1.3.- O contribuinte foi cientificado por edital n. 008/2011, de 15/07/2011, fls. 106.
2.- Exceto quanto às pessoas físicas a seguir nomeadas, o contribuinte e demais
responsáveis passivos solidários não se manifestaram nos autos.
3.- Cleid Maria Vieira de Almeida acostou aos autos a impugnação de fls. 110/111,
protocolada em 17/08/2011, anexada dos documentos de fls. 115/119, para sustentar sua
alegação de não pertencer aos quadros sociais da pessoa jurídica desde 2003, razão de
não poder assumir a responsabilidade passiva solidária pretendida pela auditoria.
4.- Antônio Vieira Netto, acostou aos autos a impugnação de fls. 127/163, protocolada
em 24/08/2011, fls. 163, através da qual, alega, em síntese:
4.1.- improcedência do impugnante no polo passivo da obrigação tributária com
fundamento nos artigos 134, III e 135, I e III, ambos do CTN por incompetência das
autoridades administrativas a tal mister;
4.2.- quanto à exação, formaliza suas alegações relativamente a lançamentos não
integrantes destes autos: erros de cálculo dos tributos e contribuições devidos,
lançamentos em duplicidade de receitas omitidas, equivocado percentual de presunção
do lucro presumido, empréstimos bancários considerados recitas omitidas, inexistência
de fraude e agravamento da penalidade, fls. 161/162.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)),
por unanimidade de votos, não conheceu das impugnações (Acórdão de fls. 200/202), cuja
decisão foi assim ementada:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720021/2019-17

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÕES INTEMPESTIVAS. CONSEQUÊNCIA.
Não se conhece de impugnação intempestiva.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 05/02/2019, por via postal (A.R. de fl. 233), o
Contribuinte apresentou, em 07/03/2019, o Recurso Voluntário de fls. 241/245, no qual contesta
a responsabilidade solidária. Em suma, aduz que se retirou da sociedade autuada 5 (cinco) anos
antes do período dos débitos tributários, não podendo ser responsabilizado pelos débitos
lançados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo, porém não deve ser conhecido pelas seguintes razões.
Conforme exposto no relatório acima, foram lavrados Termos de
Responsabilidade Passiva Solidária em face do Recorrente (Renato Tadao Soada Teraoka) e
mais 4 (quatro) pessoas físicas. Em relação a todos eles, apenas Cleid Maria Vieira de Almeida e
Antônio Vieira Netto apresentaram impugnação, porém intempestivas.
Vê-se, portanto, que, embora devidamente cientificado do lançamento fiscal, o ora
Recorrente não apresentou impugnação, de modo que não houve instauração do litígio
administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal: “Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”.
Portanto, é de se aplicar a Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.”
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por este tratar
exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.773 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16041.720021/2019-17

Fl. 255
DF CARF MF
Original